Tribunal: TJDFT
Processo: 0750182-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIDOS. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
2. A internação compulsória é regulamentada pela Lei 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. A internação psiquiátrica possui caráter excepcional.
3. No caso concreto, a antecipação de tutela se mostra cogente e em perfeita consonância com o ordenamento jurídico, porquanto há verossimilhança quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos deduzidos pela autora, bem como patente o prejuízo para o próprio paciente ante o risco a qual está submetido.
4. Deu-se provimento ao recurso.